Tribunal: TJDFT
Processo: 0015603-59.2014.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0015603-59.2014.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E S P A C H O Tendo em vista a petição de Id Num. 33482774, por meio da qual SANTA LÚCIA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI requereu a extinção do feito, em face da perda superveniente do interesse de agir, em virtude do reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da constitucionalidade da Lei Distrital n.o 4.372/2011, em sede de repercussão geral (Tema 817), com acórdão publicado em 14/03/2022, em observância ao princípio do contraditório, encaminhe-se ao MINISTÉRIO PÚBLICO para ciência e manifestação. Brasília-DF, 15 de março de 2022 15:03:04. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator